Tribunal: TCU
Processo: 006.626/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3001/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e o art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de aposentadoria em favor do Sr. Marcos Antonio Evangelista, tendo em vista que o interessado foi revertido à atividade em 11/10/2013, e legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria em favor da Sra. Maria Clea Rodrigues de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.626/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Antonio Evangelista (XXX.618.037-XX); Maria Clea Rodrigues de Souza (XXX.660.602-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.